Tribunal: STF
Processo: RE 1344442
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o óbice da Súmula 281 do STF. 
    A parte embargante aponta, em síntese, contradição da decisão embargada pois “apenas os Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, é que foram julgados monocraticamente”. 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente